Tribunal: TJDFT
Processo: 0724217-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724217-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso inominado, diante da deserção. O ordenamento jurídico pátrio não contempla o pedido e reconsideração autônomo e a parte não agravou da decisão. É caso, pois, de não conhecer do pedido de reconsideração. Ademais, não há demonstração de erro material a justificar a correção de ofício. O preparo também compreende o pagamento das custas processuais, que deve ser efetivado independentemente de intimação, implicando em deserção caso não seja comprovado o pagamento no prazo assinalado (art. 42 § 1o, art. 54, parágrafo único, Lei 9.099/1995 cc. art. 31, Regimento Interno das Turmas Recursais). O recorrente deixou de recolher integralmente o preparo recursal, o que implicou o reconhecimento da deserção. Não se aplica o artigo 1.007, do CPC, no âmbito dos Juizados Especiais, diante de que a Lei Especial trata a matéria de forma diversa. Não conheço, pois, do pedido de reconsideração. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito